Tribunal: STF
Processo: RE 75482
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
ENCAMPAÇÃO DE EMPRESAS ELETRICAS. FORO COMPETENTE. NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO SE COMPROVOU QUE
TIVESSE DIVERGIDO DE QUALQUER OUTRO O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL
QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE, DECLINANDO PARA O T.F.R., NA AÇÃO DOS
MUNICÍPIOS PARA LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA EMPRESA DE ENERGIA
ELETRICA ENCAMPADA POR DECRETO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA EM
PROVEITO DELES.